Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOCORRÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e reconheceu, de ofício, a incompetência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para processar e julgar a ação de despejo, determinando a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato de locação e se o juízo poderia, de ofício, declarar sua ineficácia e declinar da competência territorial.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro é válida quando constar de instrumento escrito, fizer referência expressa ao negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio/residência das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC. No caso, todos esses requisitos estão preenchidos, de forma que a cláusula é lícita, não se tratando de foro aleatório.
4. O art. 58, II, da Lei no 8.245/91 autoriza expressamente a eleição de foro diverso do local do imóvel para a resolução de litígios locatícios.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 64; Lei 8.245/91, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1879745, 0717223-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1866426, 0715624-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 20.05.2024.